Tribunal: TJSP
Processo: 1500227-26.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes relatos da vítima e da testemunha– Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Dolo evidenciado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravantes da reincidência e de crime praticado na seara doméstica, bem reconhecidas – Mantida

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes relatos da vítima e da testemunha– Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Dolo evidenciado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravantes da reincidência e de crime praticado na seara doméstica, bem reconhecidas – Mantida a exasperação de apenas 1/6, a despeito de se tratarem de duas circunstâncias agravantes, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Manutenção, ainda, do regime prisional aberto, em que pese a recalcitrância criminal, novamente ante ao conformismo do representante do Ministério Público – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Vedação legal – Recurso de apelação desprovido.